Tribunal: TJMT
Processo: 1046862-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046862-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (AGRAVANTE), JEFERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 581.339.681-00 (AGRAVADO), LETICIA DE SOUZA SILVA - CPF: 054.307.591-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA VINCULAÇÃO DOS PAGAMENTOS À DÍVIDA EXECUTADA E DA AUTENTICIDADE DE RECIBO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em três notas promissórias no valor histórico de R$ 44.500,00
(quarenta e quatro mil e quinhentos reais
)
,
rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado. O agravante alegou excesso de execução em razão de suposto pagamento parcial de R$ 19.500,00
(dezenove mil e quinhentos reais)
mediante recibo e transferências via PIX, requerendo o abatimento do valor executado. O exequente impugnou a vinculação desses pagamentos às notas promissórias executadas, sustentando que se referem a negócio jurídico distinto decorrente de transação imobiliária, além de contestar a autenticidade do recibo e requerer perícia grafotécnica. A decisão agravada entendeu necessária dilação probatória e determinou o prosseguimento da execução, indicando os embargos à execução como via adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de pagamento parcial da dívida executada pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se a existência de controvérsia sobre a vinculação dos pagamentos e sobre a autenticidade de recibo apresentado exige dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é meio excepcional de defesa no processo executivo, admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício ou para fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do exequente quando demonstrados por prova pré-constituída e cuja análise prescinda de dilação probatória.

O pagamento pode ser arguido nessa via quando comprovado documentalmente de forma inequívoca e incontroversa, permitindo a verificação imediata do excesso de execução.

A impugnação expressa do exequente quanto à vinculação das transferências bancárias à dívida executada e quanto à autenticidade do recibo apresentado torna controvertida a prova documental e afasta a característica de prova pré-constituída suficiente.

A definição sobre a natureza jurídica dos valores transferidos e a verificação da autenticidade da assinatura constante do recibo demandam instrução probatória, inclusive eventual perícia grafotécnica, incompatível com a cognição restrita da exceção de
pré
-executividade.

A controvérsia deve ser apreciada por meio de embargos à execução, instrumento processual que admite cognição ampla e produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser apreciada de plano, com base em prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de pagamento parcial apta a reduzir o valor executado somente pode ser analisada nessa via quando comprovada por documentos incontroversos e diretamente vinculados ao crédito executado.

A impugnação da vinculação dos pagamentos à dívida executada e da autenticidade de recibo apresentado caracteriza controvérsia fática que exige instrução probatória, devendo ser arguida em embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 827, §1o, 829, §§1o e 2o, 914 a 920.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 2.101.046/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025; STJ,
EREsp
no 1.896.174/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, DJ 03.03.2022; TJMT, AI no 1020447-38.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.12.2025; TJMT, AI no 1036491-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Agravo
d
e Instrumento N. 1046862-58.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível de Jaciara-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.1001984-18.2025.8.11.0010, movida por JEFERSON
SILVA DOS SANTOS
.

O Recorrido ajuizou Execução de Título Extrajudicial fundada em três notas promissórias emitidas em seu favor nos meses de fevereiro, julho e agosto de 2023, cujos valores nominais totalizaram R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), atualizados para o montante de R$ 51.899,85 (cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Por entender preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, a
juíza
singular recebeu a petição inicial e determinou a citação do executado, nos termos dos artigos 829, §§ 1o e 2o, e 827, § 1o, ambos do CPC.

Citado, o executado, ora Agravante, apresentou Exceção de
Pré
-Executividade e aduziu a tese de excesso de execução, sob o argumento de que realizou um pagamento por meio de recibo e onze transferências via PIX ao Exequente, ora Agravado, totalizando o montante de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), valor que não foi abatido pelo Recorrido em sua planilha de atualização. Assim, requereu o abatimento aritmético dos valores pagos, sem qualquer impugnação à validade dos títulos ou à existência da obrigação.

Na sequência, o Recorrido apresentou impugnação à Exceção de
Pré
-Executividade
sob o argumento de que
o Recorrente não realizou qualquer pagamento relacionado às notas promissórias objeto da execução. Alegou que os comprovantes de transferência via PIX diziam respeito a negócio jurídico autônomo e distinto, consistente na devolução de valores provenientes de transação imobiliária, formalizada por confissão de dívida em 11 de julho de 2023, sem qualquer vínculo com as notas promissórias executadas.

Além disso, o Recorrido impugnou a autenticidade do recibo de pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) juntado pelo Recorrente, ao argumento de que a assinatura nele aposta não era autêntica,
razão pela qual
requereu a realização de perícia grafotécnica para comprovação da alegada falsidade documental.

Na sequência, a Juíza singular de primeiro grau rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, por entender que a alegação de excesso de execução demandaria dilação probatória

e deveria ser veiculada em sede de Embargos à Execução, autorizando o prosseguimento da execução pelo valor integral. Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo.

Nas razões recursais, o executado, ora
Recorrente
,
sustenta que
o
excesso de execução fundad
o
em pagamento comprovado documentalmente prescinde de dilação probatória.

Afirma que a decisão agravada não analisou os comprovantes de pagamento juntados, não indicou qual fato estaria controvertido e não apontou qual prova adicional seria necessária, limitando-se a afastar a exceção com fundamentação genérica e dissociada do conjunto probatório dos autos.

Prossegue afirmando que, na execução civil, admite-se a exceção de
pré
-executividade quando há nulidade ou irregularidade processual que comprometa os pressupostos da execução, independentemente da oposição de embargos à execução.

Por fim, assevera que é pacífico o entendimento de que
a

Exceção de
Pré
-Executividade para arguição de pagamento comprovado documentalmente
é instrumento processual adequado ao caso
.

Com esses argumentos, r
equer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada,
a fim de que
a
Exceção de
Pré
-Executividade
seja acolhida,
com o reconhecimento e abatimento do montante de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)
.

O pedido
de
justiça gratuita para o processamento do recurso ficou prejudicado, diante do recolhimento do preparo recursal.

O
efeito suspensivo
foi indeferido, conforme decisão de

ID

343449389
.

Contrarrazões sob ID 349550380.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026